Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO. À QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais movida em face do banco.
A sentença condenou o réu a providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre cinco veículos no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
No recurso, a apelante pleiteia: (i) o afastamento do novo prazo concedido ao apelado para baixa do gravame, argumentando que a obrigação já foi cumprida pelo DETRAN/MT; e (ii) a manutenção da multa cominatória originalmente fixada, no montante de R$ 434.500,00, alegando preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a estipulação de novo prazo para baixa do gravame é inócua diante do cumprimento da obrigação pelo DETRAN/MT; e (ii) estabelecer se a multa cominatória originalmente fixada deve ser mantida ou pode ser revisada pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O interesse recursal pressupõe a necessidade e utilidade do provimento judicial. Se a baixa do gravame já foi efetivada, inexiste prejuízo na estipulação de novo prazo na sentença, tornando-se prejudicada a análise da questão por ausência superveniente de interesse recursal.
A multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.
A decisão que fixa multa cominatória (astreintes) não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, especialmente quando se verificar que o valor estipulado se tornou excessivo.
O STJ, no julgamento do REsp 1.333.988/SP (Tema 706), firmou entendimento de que as astreintes podem ser modificadas para evitar enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva, sendo possível a redução do montante inicialmente arbitrado.
O valor da multa deve ser proporcional ao descumprimento da obrigação, não podendo ser utilizado como forma de indenização ou penalização desproporcional ao devedor.
Portanto, a decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Assim, se o valor fixado a título de multa diária para forçar o cumprimento de obrigação de fazer se afigurar exorbitante, cabível a sua redução.
Diante disso, mantém-se a sentença que limitou a multa cominatória a R$ 100.000,00, afastando-se a alegação de preclusão e garantindo a razoabilidade da penalidade imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A perda superveniente do interesse recursal ocorre quando a obrigação de fazer já foi cumprida, tornando inócua a análise do pedido recursal.
A multa cominatória (astreintes) pode ser revisada a qualquer tempo pelo juízo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, quando se verificar que o valor fixado se tornou excessivo ou desproporcional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 507, 537, §1o, e 85, §11o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1915182/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008194-85.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINAS LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA - ME - CNPJ: 00.793.243/0001-24 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO. À QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais movida em face do banco.

A sentença condenou o réu a providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre cinco veículos no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

No recurso, a apelante pleiteia: (i) o afastamento do novo prazo concedido ao apelado para baixa do gravame, argumentando que a obrigação já foi cumprida pelo DETRAN/MT; e (
ii
) a manutenção da multa cominatória originalmente fixada, no montante de R$ 434.500,00, alegando preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a estipulação de novo prazo para baixa do gravame é
inócua
diante do cumprimento da obrigação pelo DETRAN/MT; e (
ii
) estabelecer se a multa cominatória originalmente fixada deve ser mantida ou pode ser revisada pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe a necessidade e utilidade do provimento judicial. Se a baixa do gravame já foi efetivada, inexiste prejuízo na estipulação de novo prazo na sentença, tornando-se prejudicada a análise da questão por ausência superveniente de interesse recursal.

A multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.

A decisão que fixa multa cominatória (astreintes) não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, especialmente quando se verificar que o valor estipulado se tornou excessivo.

O STJ, no julgamento do REsp 1.333.988/SP (Tema 706), firmou entendimento de que as astreintes podem ser modificadas para evitar enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva, sendo possível a redução do montante inicialmente arbitrado.

O valor da multa deve ser proporcional ao descumprimento da obrigação, não podendo ser utilizado como forma de indenização ou penalização desproporcional ao devedor.

Portanto, a decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Assim, se o valor fixado a título de multa diária para forçar o cumprimento de obrigação de fazer se afigurar exorbitante, cabível a sua redução.

Diante disso, mantém-se a sentença que limitou a multa cominatória a R$ 100.000,00, afastando-se a alegação de preclusão e garantindo a razoabilidade da penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do interesse recursal ocorre quando a obrigação de fazer já foi cumprida, tornando
inócua
a análise do pedido recursal.

A multa cominatória (astreintes) pode ser revisada a qualquer tempo pelo juízo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, quando se verificar que o valor fixado se tornou excessivo ou desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 497, 507, 537, §1o, e 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 09.04.2014; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1915182/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Minas Locadora de Veículos e Comércio de Peças e Lubrificantes Ltda – ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou procedentes os pedidos contidos nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais,
ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
para condená-lo a providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária dos veículos (Volkswagen
Amarok
, placas QBX-8061, QBX-8001, QBX7961, QBX-7861 e QBX-7851), no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, nos termos dos
arts
. 497 e 537 do CPC. 2. Por conseguinte, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, arguem os apelantes a necessidade de reforma parcial da sentença, para afastar o novo prazo concedido ao banco para baixa dos gravames junto ao Detran/MT, bem como, para manter a multa condenatória nos termos da decisão original.

Defendem a
reforma da sentença, para confirmar integralmente a liminar concedida inicialmente.

Pedem pelo afastamento do novo prazo concedido ao apelado, visto que a baixa dos gravames já foi realizada pelo DETRAN/MT.

Ao final, pugnam pela manutenção da multa cominatória nos termos da decisão original, que soma a quantia de R$ 434.500,00, cujo pedido de execução provisória já foi ajuizado.

Contrarrazões pelo desprovimento,
id 263657871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Minas Locadora de Veículos e Máquinas Ltda. em face da sentença (id 263657863) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
movida em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para condenar o banco réu a providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre 5 veículos Volkswagen
Amarok
no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, bem como confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 31453315).

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando que:

1) A obrigação de fazer (baixa dos gravames) já foi cumprida pelo DETRAN/MT em razão do descumprimento da liminar pelo banco recorrido, conforme Ofício no 90/2022 (id 263657847 – pág. 03), conforme resposta contida no Ofício no 235/2022 (id 263657849 – pág. 02) e extratos acostados ao Ofício no 07323/2022/GSNG/DETRAN (id 263657852 e id 263657853), de modo que nova concessão de prazo ao recorrido é
inócua
.

2) Nos autos da ação de execução provisória de no 1033431-53.2022.8.11.0002, restou autorizada a execução provisória das astreintes pela recorrente, em razão do descumprimento da liminar pelo recorrido, tendo sido distribuída, no valor de R$ 434.500,00. Pondera que ao limitar a multa a R$ 100.000,00, a sentença viola o art. 507 do CPC por tratar de matéria preclusa.

Contrarrazões pelo desprovimento,
id 263657871.

O banco recorrido requer a manutenção da sentença, argumentando que não houve defeito na prestação do serviço para configurar responsabilidade objetiva, ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano, culpa exclusiva da autora, inexistência de ato ilícito, pois agiu conforme contrato, dentre outros argumentos genéricos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na insurgência do apelante quanto: (i) à concessão de novo prazo ao apelado para cumprimento da obrigação de baixa dos gravames junto ao DETRAN/MT, quando já efetivada por meio de intervenção administrativa; e (
ii
) à redução do valor da multa cominatória imposta, cuja execução provisória foi deferida.

No tocante ao primeiro ponto, restou comprovado nos autos que a baixa dos gravames dos veículos já foi efetivada pelo DETRAN/MT, conforme Ofício no 90/2022 e demais documentos encartados aos autos.

A tese da parte apelante de que
inócua
a concessão de novo prazo para baixa dos gravames encontra óbice na necessidade de comprovação de interesse recursal no ponto específico que busca reparar a sentença.

Assim, se as baixas já foram efetivadas, não há prejuízo algum na estipulação de prazo na sentença como limitação para o efetivo cumprimento da obrigação.

Com efeito, o interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento judicial pleiteado, conforme preceitua o artigo 996 do Código de Processo Civil.

Se a baixa do gravame já foi efetivada, inexiste utilidade prática na reforma da sentença nesse ponto, tornando-se a análise da matéria prejudicada por ausência de interesse.

Nesse contexto, deixo de conhecer da tese dos apelantes relativa à baixa do gravame, tendo em vista que evidente a falta superveniente de interesse recursal, o que enseja o não conhecimento deste ponto do recurso.

No que concerne ao pedido de manutenção da multa inicialmente arbitrada, executada provisoriamente, não merece prosperar.

Vê-se que a
sentença recorrida, na parte dispositiva, confirma expressamente a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 31453315), em que foi determinada a baixa dos gravames sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Alega a autora/apelante que já havia sido expressamente autorizada a promover a execução provisória das astreintes, considerando o descumprimento da tutela, pelo período de 869 dias (de 18/05/2020 a 04/10/2022), correspondente ao valor de R$ 434.500,00.

Defende que a fixação de nova multa cominatória, limitada ao montante de R$ 100.000,00 encontra-se em manifesto confronto com o princípio da preclusão.

Sobre o contexto, dispõe o art. 507 do CPC: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Sobre a preclusão
pro

judicato
, ensina
Fredie
Didier Jr.:

"A preclusão
pro

judicato
ou preclusão para o juiz decorre de pronunciamento judicial já feito, encerrando, para o juiz, as possibilidades de rediscutir o que foi decidido. [...] Já se formou a coisa julgada formal (não a material), pois a decisão tem apenas a imutabilidade/
indiscutibilidade

endoprocessual
. [...] Assim, o que foi decidido vincula as futuras decisões na mesma relação jurídica processual." (Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 7a ed. Salvador:
JusPodivm
, 2017. p. 609-610)

O deferimento da execução provisória não enseja a constituição da coisa julgada.

Cumpre ressaltar que a decisão que fixou a condenação pecuniária, se deu de forma exorbitante e abusiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O montante fixado e os critérios adotados na decisão liminar originária e provisória, desbordam da normalidade e impõem ônus excessivo ao apelado, o que enseja a manutenção da sentença de primeiro grau, ora recorrida.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento de obrigação de fazer autoriza ao juiz a determinação de providências para assegurar o resultado prático equivalente (
arts
. 497 e 536, §1o, CPC), como ocorreu nos presentes autos.

No entanto, note-se que a multa tem de atender à sua finalidade, que é a de
obter daquele a quem se destina um comportamento específico, e não servir como baliza para fixar perdas e danos ou assumir qualquer sentido indenizatório em favor do exequente, sob pena de promover o enriquecimento indevido do cidadão, vulnerando, assim, o princípio da razoabilidade.

Deve-se observar, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível o julgador alterá-la, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

Nesses termos, a decisão que deferiu o cumprimento provisório, expressamente consignou que não haveria óbice à execução provisória da multa, nos termos do art. 537, §3o, do CPC, determinando apenas que fosse processada em autos apartados para evitar confusão processual.

A parte recorrente, valendo-se dessa autorização, distribuiu a Execução Provisória no 1033431-53.2022 pelo valor de R$ 434.500,00, correspondente a 869 dias de atraso no cumprimento da liminar pelo recorrido.

De acordo com o artigo
537
do
CPC
, a multa se destina a compelir o demandado a satisfazer a determinação judicial, sendo arbitrada para o caso de eventual descumprimento da obrigação de não fazer.

Contudo, note-se que inexiste impedimento para que o Juízo reveja o patamar fixado, quando revelar-se excessiva ou irrisória no caso concreto, nos termos do que dispõe o art.
537
,
§ 1o
, do
CPC
, in
verbis
:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva."

Com efeito, sobre o tema, o Superior Tribunal de
Justiça ,
por oportunidade do julgamento do mérito dos
REsp 1.333.988/SP
, paradigma do Tema no
706 ,
assentou o entendimento de que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, até mesmo de ofício (
CPC/2015
, art.
537
,
§ 1o
), quando se modificar a situação em que foi cominada. Confira- se:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE
POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC
: 1.1." Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. " 1.2."A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO". (STJ -
REsp: 1333988 SP
2012/0144161-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/04/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
11/04/2014)"

Ademais, merece consignar que a possibilidade de readequação das astreintes não se limita à multa vincenda, mas sim ao preceito cominatório como um todo, não havendo que se falar em trânsito em julgado ou preclusão,
verbis
:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MULTA
DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. ART.
537
,
§ 1o
, DO
CPC/2015
. VALORES VINCENDOS. DECISÃO CONSTITUTIVA COMO BALIZA. AUSENTE DECISÃO COM MESMA CARGA EFICACIAL CONTRAPOSTA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art.
537
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil de 2015
não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. 2. Ausente decisão constitutiva contraposta àquela que efetivamente definiu o valor das astreintes, descabe cogitar de inobservância à preclusão consumativa ou coisa julgada por ter sido fixado valor em patamar diverso ao que prospectado 3. A sintonia entre o que decidido pelo acórdão recorrido e a jurisprudência atual desta Corte obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c. Incidência do Enunciado 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt nos EDcl no REsp 1915182/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021,
DJe
27/09/2021.)"

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de casos análogos, tem reiteradamente decidido que as penalidades impostas devem guardar relação de proporcionalidade com a conduta reprovada, evitando-se enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva.

Em suma, a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.

Logo, a decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Assim, se o valor fixado a título de multa diária para forçar o cumprimento de obrigação de fazer se afigurar exorbitante, cabível a sua redução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e mantenho
incólume
a sentença.

Por conseguinte, com fundamento no art. 85, §11o, do CPC, verifico a sucumbência recíproca e condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025